Tribunal: TCU
Processo: 017.583/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria na gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD), com base no Requerimento no 159/2025, de autoria do Deputado Kim Kataguiri, requerendo a realização de auditoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos, processos administrativos e gestão contratual, especialmente no que tange às denúncias objeto da "Operação Sem Desconto". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei no 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b " , da Resolução-TCU no 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Bacelar, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que esta solicitação está sendo parcialmente atendida, uma vez que o objeto da presente solicitação foi ou está sendo analisado nos autos dos TCs no Processo 032.069/2023-5 , Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 , Processo 007.871/2025-2 , Processo 021.822/2023-9 , Processo 017.531/2024-1 , Processo 005.196/2025-6 , Processo 035.125/2023-3 , Processo 024.411/2024-8 , Processo 021.710/2025-2 , Processo 020.710/2022-4 , Processo 026.323/2023-0 , Processo 017.467/2024-1 , Processo 007.639/2024-4 , Processo 010.329/2024-2 , Processo 006.084/2025-7 , Processo 008.760/2025-0 , Processo 007.641/2022-2 , Processo 008.134/2023-5 , Processo 006.690/2024-6 , Processo 007.331/2024-0 , Processo 007.138/2022-9 , Processo 030.214/2022-0 , Processo 008.711/2023-2 , Processo 008.309/2024-8 , Processo 015.102/2024-6 , Processo 007.857/2025-0 , Processo 014.549/2021-2 , Processo 032.159/2023-4 e Processo 026.496/2024-0 ; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas: 9.3.1. cópia dos Acórdão 241/2024-TCU-Plenário , 1.115/2024-TCU-Plenário e 1.019/2025-TCU-Plenário (TC Processo 032.069/2023-5 ), 9.752/2024-TCU-1a Câmara (TC Processo 021.822/2023-9 ), 1.102/2024-TCU-Plenário (TC Processo 035.125/2023-3 ), 1.113/2023-TCU-Plenário e 1.295/2023-TCU-Plenário (TC Processo 020.710/2022-4 ), 1.059/2024-TCU-Plenário (TC Processo 026.323/2023-0 ), 1.094/2025-TCU-Plenário (TC Processo 017.467/2024-1 ), 1.679/2024-TCU-Plenário (TC Processo 007.639/2024-4 ), 1.854/2024-TCU-Plenário (TC Processo 010.329/2024-2 ), 1.983/2025-TCU-Plenário (TC Processo 006.084/2025-7 ), 2.208/2025-TCU-Plenário (TC Processo 008.760/2025-0 ), 1.265/2025-TCU-Plenário (TC Processo 007.641/2022-2 ), 166/2025-TCU-Plenário, 407/2025-TCU-Plenário, 1.239/2025-TCU-Plenário, 2.003/2024-TCU-Plenário e 2.322/2024-TCU-Plenário (TC Processo 008.134/2023-5 ), 2.205/2025-TCU-Plenário (TC Processo 006.690/2024-6 ), 1.390/2024-TCU-Plenário, 1.704/2024-TCU-Plenário, 2.254/2024-TCU-Plenário e 1.918/2025-TCU-Plenário (TC Processo 007.331/2024-0 ), 2.002/2024-TCU-Plenário (TC Processo 007.138/2022-9 ), 2.197/2024-TCU-Plenário e 2.415/2024-TCU-Plenário (TC Processo 030.214/2022-0 ), 520/2024-TCU-Plenário (TC Processo 008.711/2023-2 ), 634/2025-TCU-Plenário e 989/2025-TCU-Plenário (TC Processo 008.309/2024-8 ), 2.222/2024-TCU-Plenário (TC Processo 015.102/2024-6 ), 1.715/2025-TCU-Plenário (TC Processo 007.857/2025-0 ), 1.248/2022-TCU-Plenário (TC Processo 014.549/2021-2 ) e 1.093/2024-TCU-Plenário (TC Processo 032.159/2023-4 ); 9.3.2. da instrução, do Relatório, Voto e do Acórdão proferido nestes autos, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos nos TCs no Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 , Processo 007.871/2025-2 , Processo 017.531/2024-1 , Processo 005.196/2025-6 , Processo 024.411/2024-8 , Processo 021.710/2025-2 , Processo 008.760/2025-0 , Processo 007.641/2022-2 , Processo 008.134/2023-5 , Processo 006.690/2024-6 , Processo 007.331/2024-0 , Processo 007.138/2022-9 , Processo 008.309/2024-8 , Processo 015.102/2024-6 , Processo 007.857/2025-0 e Processo 026.496/2024-0 , ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU no 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos TCs no Processo 016.470/2024-9 , Processo 007.869/2025-8 , Processo 007.871/2025-2 , Processo 024.411/2024-8 , Processo 021.710/2025-2 , Processo 008.760/2025-0 , Processo 007.641/2022-2 , Processo 008.134/2023-5 , Processo 006.690/2024-6 , Processo 007.331/2024-0 , Processo 007.138/2022-9 , Processo 008.309/2024-8 , Processo 015.102/2024-6 , Processo 007.857/2025-0 e Processo 026.496/2024-0 , uma vez reconhecida conexão parcial dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.5. informar aos relatores dos processos mencionados no item 9.4 sobre esta Solicitação do Congresso Nacional e solicitar que solicitar que seja oportunamente encaminhada cópia dos Acórdãos, relatórios e votos a serem proferidos ao relator desta SCN, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU no 215/2008; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos processos conexos elencados no item 9.4, em cumprimento ao art. 14, inciso V, da Resolução-TCU no 215/2008; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Deputado Federal Kim Kataguri, na condição de autor do requerimento que originou esta demanda; 9.8. sobrestar a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU no 259/2014, até que se concluam as instruções nos processos conexos indicados e se proceda ao envio das informações finais necessárias ao pleno atendimento do solicitado.